Tribunal: TJMT
Processo: 0011123-79.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011123-79.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ - CPF: 052.639.741-16 (EMBARGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (EMBARGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ - CPF: 052.639.741-16 (EMBARGANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 0011123-79.2014.8.11.0015, que tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. (191898176) por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Autor WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ, e desproveu os recursos das Empresas TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e OI S/A.

Em apertada síntese, alega a Empresa/embargante TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A em suas razões sob ID. Num.(193828193) (i) fala que a decisão foi omissa ao não observar à ausência de cicatriz ou marca estética no pescoço da parte embargada, que restou inequívoca na audiência de instrução; (ii) fala que a referida situação invalida por si a condenação em danos estéticos, que como bem observado pelo juiz a quo, não existiu; (iii) Que não há que se falar em majoração da condenação em danos morais, visto que supostamente não coaduna com julgados pátrios relativo à espécie, bem como com os julgados por este Egrégio TJMT. Por fim, pugna que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios para que seja afastada a condenação do embargante ao pagamento de dano estético, bem como para manter a condenação em danos morais fixados na origem em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contraminuta apresentada (id. 195880690).

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

Extrai-se de todas as provas produzidas que a causa primordial e determinante para o acidente que vitimou o autor apelante foi a falha na prestação do serviço, que deixou o cabo de telefonia disposto na via de forma não indicada, fazendo que com o autor, ao transitar pela via, tenha se enrolado no fio e perdido o controle da motocicleta. Não está configurada, portanto, culpa concorrente, tampouco culpa exclusiva da vítima, sendo notável que o infortúnio ocorreu, tão somente, em razão da falha na prestação do serviço das requeridas/Apelantes. Sendo assim, não há que se falar em ausência de prova de atuação ilícita ou de nexo de causalidade, como quis fazer crer as Empresas Apelantes. Isso porque, além de o autor apelante ter apresentado documentos e fotografias que conferiram verossimilhança à tese inicial, com a demonstração do local do acidente e da seriedade das lesões dele decorrentes, a vítima produziu prova testemunhal que enrobusteceu a sua narrativa, indicando que o acidente foi provocado pelo rompimento de linha telefônica de titularidade das Empresas apelantes. Desse modo, incumbia às apelantes, senão pela inversão do ônus da prova, em cumprimento ao art. 373, II do CPC, elidir o robusto arcabouço probatório angariado, demonstrando que o cabo telefônico tido como causador do acidente pertencia a operadora diversa, como sustenta genericamente em sua peça recursal. Entretanto, quando instada a indicar as provas que pretendia produzir, as Empresas Apelantes se limitaram a pleitear a colheita do depoimento pessoal do autor, se abstendo de propugnar a produção de prova técnica ou qualquer mecanismo probatório capaz de determinar a titularidade dos propalados fios telefônicos. Consequentemente, restou comprovada a atuação omissiva da concessionária, bem como a relação de causalidade entre a falha na fiscalização da linha telefônica e o desfecho danoso, especialmente tendo em vista que o prontuário médico apresentado pelo autor indica que as lesões em seu pescoço foram causadas por um instrumento contundente (id. 125954923). Com relação ao debate a respeito da ocorrência ou inocorrência de dano moral, convém transcrever as profícuas lições doutrinárias de Maria Helena Diniz: “O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).” (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112). Dito isso, os documentos e as fotografias que o autor apelante trouxe consigo junto à petição inicial evidenciam que a vítima sofreu diversas lesões em decorrência do acidente, com destaque a deformidade em seu pescoço, poderiam ter resultado em sua morte na ocasião. Atrelado a isso, o constrangimento sofrido pelo autor em decorrência do acidente, qual seja, a necessidade de cuidados médicos e dificuldades enfrentadas na volta ao convívio social. Não há de se olvidar, também, as dores físicas que o requerente indubitavelmente sofreu quando do acidente e de sua recuperação, em razão das escoriações elencadas no evento. Conclui-se, portanto, que o autor/apelante teve sua integridade física e psíquica vilipendiada pelo acidente provocado pela fiação de responsabilidade das Empresas Apelantes, com o que toma forma, com apanágio na tutela outorgada pelo direito pátrio aos interesses da personalidade, dano moral passível de compensação pecuniária. O fato alegado restou devidamente, comprovado pelo Boletim de Ocorrências, pelas fotografias e pelas testemunhas, ouvidas em juízo. Ora, as provas dos autos conclusivas que as lesões sofridas pelo autor/apelante decorreram diretamente da queda ocasionada pelo entrelaçamento do fio de telefonia solto na via pública, vindo necessitar, este, de tratamento médico e de auxílio dos seus familiares para as suas necessidades mais básicas. Assim, comprovado o dano moral, resta agora analisar o pedido Autor/apelante em relação à majoração do quantum indenizatório. Sobre essa questão, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Assim, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva. A propósito do assunto: Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido. A dor da mãe que perde o filho não é a mesma daquele que tem seu nome indevidamente lançado no rol dos mal pagadores (SPC) – o que está a indicar que o juiz não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas, jurisprudência – a obra-prima do juiz – é a junção de duas palavras: juris + prudência – vale dizer, na base de todas as decisões judiciais há de estar a prudência. A partir dessas considerações, especialmente considerando a gravidade das lesões que ensejaram a atendimento médico junto ao SUS, tenho que a indenização a título de dano moral deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), patamar comumente fixado em ações semelhantes. Senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABO DA REDE DE TELEFONIA PENDENTE SOBRE A VIA PÚBLICA. ACIDENTE COM MOTOCICLETA. QUEDA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. 1. Responsabilidade objetiva. A concessionária de telefonia, responsável pelo fornecimento de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14, § 1o, do CDC. 2. Falha na prestação do serviço em razão da existência de cabo de telefone pendente na via pública onde trafegava a parte autora. Hipótese em que a parte autora foi interceptada pelo cabo solto enquanto trafegava com sua motocicleta na via pública. Prejuízo demonstrado. Dever da demandada de reparar os danos materiais comprovadamente suportados pelo autor. Sentença mantida. 3. Dano moral in re ipsa, decorrente da demonstração dos fatos articulados na inicial. Majoração do valor de para R$10.000,00. Quantia que assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada bastante a configurar enriquecimento sem causa da parte autora. 4. Juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Disposição de ofício. 5. Honorários advocatícios.... Valor fixado consoante as diretrizes previstas no art. 20, § 3o, do CPC/73. Impossibilidade de majoração com base no art. 85, § 11, do NCPC, nos termos do Enunciado Administrativo n. 07 do STJ, por se tratar de recurso interposto contra decisão publicada antes de 18-03-2015. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. ( Apelação Cível No 70069293397, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/09/2016). (TJ-RS - AC: 70069293397 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/09/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016). Recurso inominado. Direito do consumidor. Queda de motocicleta em via pública em virtude de fiação de telefonia solta. Vítima que é considerada consumidora por equiparação (bystander). Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, que tinha o dever de zelar para que o compartilhamento do poste de iluminação por concessionária de telefonia se mantivesse regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis (Resolução Anatel no 797/2007, arts. 2o, inciso I, 3o, inciso II, e 7o, § 1o, e da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel no 4/2014, art. 4o, inciso I). Omissão configurada. Nexo de causalidade. Danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 e estéticos em R$ 30.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade das lesões, que atingiram parte vital do corpo da autora (pescoço), ocasionando risco de morte e causando-lhe cicatrizes permanentes. Condenação que deve ser mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10027461520218260541 SP 1002746-15.2021.8.26.0541, Relator: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022). (...). Quanto ao DANO ESTÉTICO, entendo que o juízo a quo não agiu com seu costumeiro acerto, ao não condenar as Empresas Apelantes ao pagamento de indenização por dano estético ao Autor Apelante, sendo assim, merece guarida a irresignação do autor. Sobre o tema, o dano Estético no caso em tela, consoante os ensinamentos de Teresa Ancona Lopes, pode ser definido como "qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um “enfeamento” e lhe causa humilhações (O Dano Estético, 3a ed., São Paulo:e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral" RT, 2003, p. 46.). O dano estético caracteriza-se, então, pela ofensa direta à integridade física da vítima que ocorre quando há uma lesão interna no corpo humano, como, por exemplo, a perda de um rim, um baço, ou ainda quando há ocorrência de lesão externa como quando a vítima sofre uma cicatriz, queimadura ou a perda de um membro, afetando, com isso, a higidez da saúde, a harmonia e incolumidade das formas originais do corpo, anterior à ocorrência da lesão, provocando por vezes, olhares curiosos, perguntas sobre as causas da lesão e sentimento de inferioridade perante os demais. Ressalte-se que para a caracterização do dano estético não basta a existência de dano que provoque alteração física ou funcional do corpo da vítima, mas também que esta alteração seja visível, suscetível de causar constrangimento ao lesionado. E mais, não haverá configuração de dano estético quando a lesão for reparável por meio de cirurgia estética, de forma que, convalescendo da lesão, a vítima não experimente qualquer sequela de ordem estética ou funcional. In casu, o autor apresenta em razão do acidente, uma cicatriz considerável na região do pescoço (id.125954923). Por certo que se trata de uma cicatriz grande, perceptível pelas demais e que, inclusive, pode gerar comentários desagradáveis e que causam desconforto ao autor, além da própria autoestima que resta abalada. Levando-se em consideração, portanto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter compensatório da indenização, entendo que valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de Dano estético se mostra adequado a reparar os danos experimentados sem causar enriquecimento ilícito ao autor ou trazer ruína financeira às Empresas Apelantes. Senão Vejamos: Recurso inominado. Direito do consumidor. Queda de motocicleta em via pública em virtude de fiação de telefonia solta. Vítima que é considerada consumidora por equiparação (bystander). Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, que tinha o dever de zelar para que o compartilhamento do poste de iluminação por concessionária de telefonia se mantivesse regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis (Resolução Anatel no 797/2007, arts. 2o, inciso I, 3o, inciso II, e 7o, § 1o, e da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel no 4/2014, art. 4o, inciso I). Omissão configurada. Nexo de causalidade. Danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 e estéticos em R$ 30.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade das lesões, que atingiram parte vital do corpo da autora (pescoço), ocasionando risco de morte e causando-lhe cicatrizes permanentes. Condenação que deve ser mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10027461520218260541 SP 1002746-15.2021.8.26.0541, Relator: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO EM RAZÃO DE CABO DE TELEFONIA SOLTO NA VIA DE ROLAMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente concessionário de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, somente podendo ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se evidenciou na espécie. 2. Na hipótese vertente, restou devidamente corroborado que o autor sofreu danos que ultrapassam o mero aborrecimento, haja vista a extensão do transtorno causado ao autor, sendo, portanto, devidos os danos morais. 3. Demonstrado que os valores fixados a título de indenizações por danos morais e estéticos estão em consonância com a situação vivenciada pelo autor em razão do acidente sofrido, além de observando o princípio da razoabilidade e compatibilidade com os valores aceitos pela jurisprudência em casos similares, não se admite a sua modificação. 4. Sentença mantida, recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08014906720178120018 MS 0801490-67.2017.8.12.0018, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2019). Por fim, “O dano estético é a ofensa à imagem externa da pessoa, a modificação física permanente do aspecto da aparência, caracterizado pela ofensa direta à integridade física da pessoa. E, muito embora se manifeste no íntimo da vítima, "distingue-se do dano moral, porquanto relacionado ao aspecto físico da vítima, ao conceito de beleza que as pessoas do senso comum têm umas das outras, refletindo, ainda, no sentimento de repugnância que a deformidade física desperta em referência ao atingido" (STJ. REsp 1546023. Ministro SÉRGIO KUKINA. Publicação em 28/08/2015).” Com essas considerações, conheço dos recursos das Empresas apelantes OI S.A. e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e NEGO-LHES PROVIMENTO. Quanto ao Recurso do autor WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar a condenação a titulo de danos morais, imposta às Empresas aqui Apelantes, ao patamar de R$10.000,00 (dez mil Reais), bem como condena-las ao pagamento ao autor a titulo de Danos Estéticos, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil Reais), ambas às condenações devidamente atualizadas nos índices arbitrados na sentença. Ressaltando que as obrigações impostas à Empresas, é na forma solidaria. É como voto."

Nesse sentido, somente para efeitos de esclarecimentos, insta consignar que quando da apreciação dos recursos de apelação das partes, naquela ocasião a conclusão da 2a Câmara Cível foi com base na ilustração apresentada no (id.125954923), a qual comprova uma cicatriz evidente no pescoço do autor ora embargado, e devidamente descrito no laudo pericial da politec (id.125954923) que concluiu que “houve ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado”, in casu o embargado.

Logo, não há como afastar da Empresa/Embargante a responsabilidade pelos danos estéticos sofrido pelo autor embargado, tampouco reduzir a condenação a titulo de danos morais, que como bem demonstrados nas jurisprudências correlacionadas na fundamentação do acórdão, coadunam com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inserido à espécie.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024